Tribunal: STF
Processo: AI 667830
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Mandado de 
   segurança. Cabimento. Ofensa reflexa. Legislação 
   infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 
   Precedentes.
1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de 
   ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação 
   infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 
   279/STF.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.